Tribunal: STF
Processo: Rcl 40580
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIOS DAS FAZENDAS PÚBLICAS. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A - EPTC contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS nos autos do Processo nº 0020810-05.2015.5.04.0011, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437 e do Recurso Extraordinário 599.628, Tema 253 da Repercussão Geral.
    2. A reclamante relata que o Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre determinou a realização de penhora on line de contas bancárias de sua titularidade em razão de condenação trabalhista.
    3. Defende a sua sujeição ao regime de execução por precatórios, ao argumento de que esta Suprema Corte, ao julgamento das ADPF’s 387 e 437 e do RE 599.628, entendeu que as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta que prestem serviço público essencial, de natureza não concorrencial e que não visem à obtenção de lucro, terão os privilégios da Fazenda Pública no pagamento de suas dívidas e impenhorabilidade de seus bens. 
    4. Sustenta que, embora seja constituída sob a forma de empresa pública, “sua atividade de prestação de serviço público não se realiza de acordo com os preceitos ordenadores da livre iniciativa e da livre concorrência, na medida em que submetida a controle estrito da Administração Pública que detém 100% de seu capital, como forma de garantir a plena consecução do interesse público envolvido”. Alega se tratar de uma empresa pública prestadora de serviço público essencial de fiscalização de trânsito e transporte no âmbito do Município de Porto Alegre/RS, que atua em regime de monopólio, sem finalidade lucrativa. 
    5. Colaciona precedentes desta Suprema Corte, nos quais determinada a submissão de sua condenação judicial ao regime constitucional dos precatórios. 
    6. Requer a concessão de medida liminar para “suspender imediatamente o andamento do processo nº 0020810-05.2015.5.04.0011, em trâmite na 11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre - RS, notadamente atos executórios, bem como a revogação de qualquer medida constritiva até o momento realizada, especialmente liberação de valores eventualmente bloqueados em contas bancárias através de penhora online (BACENJUD), até o julgamento final da presente Reclamação”. No mérito, pede a procedência do pedido para cassar a decisão exorbitante dos julgados paradigmas. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A Decisão reclamada entendeu pela não sujeição da Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A EPTC ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, sob o único fundamento de que se trata de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado. Eis o seu teor:
    “Vistos, etc.
    Fica dispensada a intimação da União acerca dos cálculos de liquidação, em face do contido no parágrafo 5º do artigo 879 da CLT e do Provimento nº 12/2013 da Presidência e Corregedoria do Egrégio TRT da 4ª Região.
    Examinando a conta elaborada pelo Reclamado, conforme manifestação de Id 226ab0a, de 06/02/2020, considero que está adequada ao comando sentencial, razão pela qual HOMOLOGO os respectivos cálculos de liquidação, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.
    Os recolhimentos previdenciários deverão ser realizados na forma da legislação vigente e oportunamente comprovados nos autos.
    Custas atualizadas.
    Converto em penhora o(s) depósito(s) recursal(s) existente(s) nos autos, que deverá(ão) ser abatido(s) da dívida.
    Lance a Secretaria a conta.
    Nos termos do artigo 878 da CLT, intime-se a parte autora para que diga, no prazo de 10 dias, se tem interesse na execução do título judicial, devendo, no mesmo prazo e em peça única, informar todos os meios executórios que pretende sejam realizados contra a devedora principal, sob as penas do artigo 11-A da CLT e, não havendo dívida previdenciária, de remessa dos autos ao arquivo provisório.
    Requerida a execução, intime-se a executada, por seu procurador, para cumprimento espontâneo da obrigação, em quinze dias, na forma do artigo 513, parágrafo 2º, I, do CPC.”
    “Iniciada a execução da sentença, vem a reclamada aos autos requerer que esta siga o regime constitucional dos precatórios, aduzindo ser empresa pública constituída na forma de sociedade anônima prestadora de serviços públicos, equiparando-se, portanto, à Fazenda Pública.
    Sem razão a reclamada.
    A EPTC não possui as prerrogativas da Fazenda Pública, pois se trata de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado. Ainda que se possa considerar que o seu capital se encontra em poder apenas da Administração Pública, este fato não autoriza que se sujeite à normas atinentes à Fazenda Pública, nos termos do que dispõe o artigo 1º do Decreto nº 779 /1969.
    Neste sentido, o precedente oriundo da Seção Especializada em Execução, abaixo transcrito:
    'AGRAVO DE PETIÇÃO. EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO S.A. - EPTC. PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO APLICAÇÃO. A executada EPTC não usufruiu dos privilégios atinentes à Fazenda Pública, nos termos do que dispõe o artigo 1o do Decreto n° 779/1969, sendo legítima a execução provisória e a penhora de seus bens. (TRT da 4ª Região, Seção Especializada Em Execução, 0000003-88.2016.5.04.0023 AP, em 18/10/2016, Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda - Relator. Participaram do julgamento: Desembargadora Cleusa Regina Halfen, Desembargadora Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Desembargador Luiz Alberto de Vargas, Juiz Convocado Manuel Cid Jardon).'
    Intime-se a reclamada, inclusive para depósito do valor objeto da presente ação, em 05 dias.”
    2. Esta Suprema Corte, no entanto, possui firme entendimento no sentido que as empresas públicas prestadoras de serviço público distinguem-se das que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.
    3. Ao enfrentar o tema relativo à aplicabilidade do regime de precatórios as entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais no RE 599.628/DF, em 25.5.2011, este Supremo Tribunal Federal entendeu que a recorrente, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, por se tratar de uma sociedade de economia mista que realiza atividade econômica em um regime de concorrência, lado a lado com empresas privadas, não estaria sujeita ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal de 1988. Na referida ocasião, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.” 
    4. Já ao julgamento da ADF 378, em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte, em interpretação contrario sensu da tese cristalizada no RE 599.628, entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - EMGERPI, foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios.
    5. Da mesma forma, em 24.3.2017, ao apreciar a ADPF 437, de que sou relatora, determinei a suspensão dos efeitos de todas as decisões judiciais de 1º e 2º graus no âmbito da 7ª Região da Justiça do Trabalho, nas quais que rejeitada a aplicação do regime de precatórios à execução de condenações impostas à Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE), entidade estatal prestadora de serviço público, em caráter exclusivo e sem intuito de lucro.
    6. Apesar de não haver na decisão reclamada qualquer exame acerca da natureza das atividades prestadas pela reclamante, entendo, ao menos em juízo perfunctório e sem prejuízo de análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito, que o Juízo reclamado parece afrontar o quanto decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437. 
    7. Consoante se extrai de documentos colacionados aos autos (Lei Municipal 8.133), a EPTC tem como atribuições a operação, o controle e a fiscalização do transporte e do trânsito de pessoas, veículos automotores e de veículos de tração animal no âmbito do Município de Porto Alegre, funções típicas do Estado. 
    8. Ademais, decisões recentes desta Suprema Corte revelam interpretação jurídica no sentido de afronta aos indigitados paradigmas de controle invocado.
    9. No julgamento do pedido liminar nas Rcl 32.882 e 32.888, ajuizadas pela então reclamante, o Presidente em exercício nesta Suprema Corte, Ministro Dias Toffoli, consignou a plausibilidade jurídica da tese esposada, no sentido de estar a atividade da EPTC voltada à atuação própria do Estado, de natureza não concorrencial, a atrair a incidência do regime constitucional de precatórios, conforme entendimento desta Suprema Corte firmado na ADPF nº 387/PI. No mesmo sentido foi a decisão proferida na Rcl 32.217/RS, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018.
    10. Ao se deparar com o mesmo tema na Rcl 32979, o Ministro Luís Roberto Barroso concedeu a liminar pleiteada pela EPTC, ao fundamento de que “aparentemente, afronta a ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão que afasta o regime de pagamentos via precatórios de execução promovida em face de empresa pública, sem analisar as alegadas características de ser a executada prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem objetivo de distribuir lucros.”
    11. O juízo positivo que faço quanto à presença do fumus boni juris tem, ainda, respaldo em decisões desta Suprema Corte proferidas em sede de recurso extraordinário, nos quais determinada aplicação do entendimento firmado no RE 599.628/DF à parte ora reclamante, com a finalidade de determinar a submissão da sua condenação judicial ao regime constitucional dos precatórios (RE 1092308, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.11.2017).
    12. Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para suspender, até o julgamento do mérito desta reclamação, os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A EPTC em que desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, inciso II, do CPC/2015. 
    Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora